Tribunal: TJDFT
Processo: 0719759-52.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719759-52.2019.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DEJANIRA DE FARIAS PEREIRA, CARLOS ROBERTO DE FARIAS PEREIRA, CLEIDE DE FARIAS PEREIRA, EDINEIA DE FARIAS ESTRELA, EDNA DE FARIAS PEREIRA, ELIZEU DE FARIAS PEREIRA, JOSE CARLOS DE FARIAS PEREIRA, PAULO ROBERTO DE FARIAS PEREIRA, ESPÓLIO DE ROBERTO INÁCIO PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: EDNA DE FARIAS PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo DISTRITO FEDERAL contra sentença que, no INVENTÁRIO de ROBERTO INÁCIO PEREIRA, processado sob o rito do arrolamento sumário, homologou a partilha sem a comprovação de quitação do ITCD e dos demais débitos tributários. Decido. A controvérsia estabelecida no recurso é objeto de discussão no Recurso Especial 1.896.526, que tramita no Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.074). A egrégia 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça determinou a suspensão dos feitos que versem a respeito da controvérsia em 20/10/2020, consoante se colhe do seguinte trecho do acórdão: Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, afetar o processo ao rito dos recursos repetitivos (art. 1.036, § 5o, do CPC/2015) e suspender a tramitação, em todo o território nacional, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão ora afetada, conforme proposta da Sra. Ministra Relatora, para definir a seguinte questão: "Necessidade de se comprovar, no arrolamento sumário, o pagamento do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação - ITCMD como condição para a homologação da partilha ou expedição da carta de adjudicação, à luz dos arts. 192 do CTN e 659, § 2o, do CPC/2015. Isto posto, determino o sobrestamento do presente feito até o julgamento definitivo do referido Recurso Especial. Publique-se. Brasília, 30 de abril de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator